Tribunal: TJDFT
Processo: 0745533-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745533-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JORGE CAETANO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.REJEIÇÃO. MÉRITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO PROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, proferida a sentença em 30/5/2023, terça-feira, BRB registrou ciência em 09/06/2023 (sexta-feira), dia útil logo após o feriado de Corpus Christi. Em 12/6/2023 (segunda-feira), o prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se e o termo final, então, para interposição de apelação era 30/6/2023 (sexta-feira), tendo o Banco/apelante interposto o recurso em 26/6/2023: tempestividade que se evidencia. 1.1. Insubsistente, ainda, alegação do apelado de ter o prazo comum decorrido de forma distinta para cada parte. Isso porque “a intimação pelo Portal Eletrônico implica o envio da comunicação por intermédio de um sistema eletrônico de controle de processos, cada vez mais utilizado no âmbito do Poder Judiciário. A comunicação do ato processual ocorre ‘por dentro’ do sistema informatizado. O advogado, devidamente cadastrado, acessa o processo judicial eletrônico e é intimado. Há um prazo de dez (10) dias para acesso à informação. Após o envio da intimação pelo processo judicial eletrônico, a parte tem dez (10) dias para consultar o teor da informação. Caso consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado publicado no dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia subsequente. Caso não consulte nos dez (10) dias previstos, a intimação será automática, de maneira que será considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente de consulta, iniciandose, a seguir, a contagem do prazo processual.” (Voto - p.p. 10, 37, 40-41, 45-46 - STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021).1.2. Preliminar rejeitada, recurso conhecido. 2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. Sobre o tema, o enunciado de Súmula 479 do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2.3. Além disso, “Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil no1/2020, as instituições financeiras ‘devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos” (art. 32, V)” (Acórdão 1700881, 07085668720218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Preliminar de não conhecimento rejeitada, recurso conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 434 e 435, ambos do Código Civil, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do CDC e 373 do CPC, alegando a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da parte recorrida e que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou caracterizada culpa exclusiva da vítima no caso em exame, de modo que, em seu entendimento, não deve ser responsabilizado pelo pagamento de indenização por dano material. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 434 e 435, ambos do Código Civil, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do CDC e 373 do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “apesar de não se poder afirmar conduta dolosa do Banco na fraude, isso não afasta sua responsabilidade: cabia-lhe zelar pela segurança dos seus sistemas e das operações financeiras de seus clientes; falhou, portanto, com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra o cliente, não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. E isto caracteriza má prestação de serviços” (ID Num. 54294580 - Págs. 7 e 8). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017